Tribunal: STF
Processo: ARE 1156287
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.11.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482-RG (TEMA 476). INAPLICABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. LEI 8.112/90. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CF. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inaplicável a tese firmada pelo STF no Tema 476 da sistemática da repercussão geral, visto que não se trata de hipótese de manutenção de servidor em cargo público, com base na teoria do fato consumado, mas de confirmação de remoção para localidade diversa deferida em 1997 a servidor público, fundada em tal teoria, por motivo de saúde.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o exame prévio das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.